Tribunal: STF
Processo: HC 96186
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
PENA - EXECUÇÃO - RECURSO - ALCANCE. O princípio da
   não-culpabilidade exclui a execução da pena quando pendente
   recurso, muito embora sem eficácia suspensiva.
HABEAS CORPUS
   - CONCESSÃO DA ORDEM - EXTENSÃO AOS CORRÉUS. Consoante o disposto
   no artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de
   agentes (gênero), o pronunciamento relativo a recurso interposto
   por um dos réus, se fundado este último em motivos que não sejam
   de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Então,
   há de se estender aos corréus a ordem concedida, considerada a
   impossibilidade de executar-se contra o paciente decisão ainda
   sujeita a modificação.